Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731830-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento individual de sentença no 0021830-91.2016.8.07.0001, deixou de conhecer da petição de id. 99797303 à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do "caput" do artigo 1.009 do CPC a desafiar recurso de apelação. (ID 99970750 autos de origem). Em suas razões recursais, o escritório agravante alega, em síntese, que a apelação interposta preenche todos os requisitos legais previstos. Afirma que foi proferida decisão extinguindo o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência em desfavor dos agravados, cabendo o recurso manejado. Assevera a possibilidade de recebimento do recurso com a aplicação do princípio da fungibilidade, economia processual e primazia das decisões de mérito. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em razão da procedência parcial dos pedidos iniciais na fase de conhecimento, os agravados ajuizaram o cumprimento de sentença quanto à indenização por lucros cessantes em razão da mora e restituição dos valores por pagos no negócio jurídico realizado com DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Enquanto o escritório agravante pediu o cumprimento de sentença referente aos honorários devidos pelos autores/agravados, em razão da sucumbência recíproca. O juízo singular acolheu a impugnação apresentada pelos agravados, acatando a alegação de inexigibilidade da verba honorária sucumbencial em razão da gratuidade de justiça deferida, extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no inciso III do § 1o do artigo 525 do CPC (ID 93850107 autos de origem), ao argumento que o êxito parcial naquela ação não constitui fundamento jurídico suficiente para justificar a superação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos aludidos executados. Rejeitados os embargos de declaração opostos, o escritório agravante interpôs recurso de apelação (ID 99797303 autos de origem), cuja decisão de não conhecimento (ID 99970750 autos de origem) gerou o presente agravo de instrumento. Primeiramente, necessário observar que o atual código processual, com ressalva aos recursos extraordinário e especial, retirou do órgão a quo o juízo de admissibilidade, que deverá ser realizado exclusivamente pelo órgão ad quem. Assim, interposta apelação mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau, nos termos do caput do art. 1.010 do CPC, e cumprido o tramite previsto nos parágrafos do citado artigo, o juiz de primeiro grau remeterá a apelação ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz singular não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação (art. 1.010, § 3o, CPC). Nesse passo, ante o exposto, ao menos nesse momento de cognição sumária, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até decisão do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora